Tribunal: TJDFT
Processo: 0747307-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. PREVJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema PREVJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa no sistema PREVJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais para localizar bens penhoráveis e, até mesmo, para desarquivar os autos, dando prosseguimento à execução, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 300, 995 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2023518 da Relatoria do Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca na 3a Turma Cível. Acórdão no 2016260 da Relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível.